Tribunal: STF
Processo: Rcl 56613
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que teria dado aplicação indevida ao Tema 1.042-RG. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    “Cuida o pleito originário de Mandado de Segurança no qual requereu-se, liminarmente, que o despacho de importação das mercadorias da Autora consubstanciadas na DI 18/1917485-0 não fosse interrompido em razão de diferença de tributação decorrente de reclassificação NCM de itens importados, já devidamente impugnada administrativamente, cuja exigibilidade do crédito tributário se encontrava suspensa, liberando-se as mercadorias; bem como, ao final fosse concedida a segurança definitiva, confirmando-se a medida liminar tampouco para que a Autoridade Coatora se abstivesse de interromper o despacho aduaneiro e reter mercadorias caso o único óbice fosse o recolhimento de tributos decorrentes de divergência de classificação fiscal.



    […]



    Irresignada, a Autora interpôs Recurso Extraordinário ao STF e Recurso Especial ao STJ para uma nova análise perante os Nobres Julgadores, tendo em vista que se está falando de o acórdão ter contrariado as previsões constitucionais dos art. 1º, IV, art. 5º, incisos II, XV, LIV, LXXVIII, art. 37, art. 150, IV e V, art. 170, VIII, e aplicado em equívoco o Recurso Extraordinário n. 1.090.591, julgado sob o procedimento repercussão geral (Tema 1.042 do STF), conforme se demonstrará.



    Em análise pela vice-presidência do TRF 4, tanto o Recurso Especial como o Recurso Extraordinário não tiveram seguimento, bem como os Agravos interpostos não foram admitidos.



    […]



    A decisão, ora impugnada, descumpriu claramente acórdão proferido por este Tribunal, posto que o veredicto que considera legítima a retenção de mercadoria em procedimento de despacho aduaneiro, unicamente por causa de diferença no recolhimento de tributos por divergência de classificação fiscal está em afronta aos art. 1º, IV, art. 5º, incisos II, XV, LIV, LXXVIII, art. 37, art. 150, IV e V e art. 170, VIII da Constituição Federal e à Súmula 323 do STF.



    [...]



    Portanto, crucial que se estabeleça as premissas do julgado, pois a diferenciação entre ‘recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal’ e ‘diferença tributária decorrente de divergência da classificação da mercadoria na NCM’ é essencial para que os efeitos jurídicos de situações diametralmente opostas (um envolve fraude e subfaturamento e outra mera discordância procedimental e subvaloração) seja bem estabelecido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.”



    Requer, no mérito, “integral procedência para que seja a decisão reclamada cassada, reconhecendo-se a existência de distinguish com a Súmula STF n. 1.042, devendo ser prolatado novo veredicto e sejam acolhidos os pedidos formulados nos recursos apresentados em segundo grau”.



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade”. 



    Conforme certidão (Doc. 12, fl. 229), a decisão reclamada, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário por caracterizar interposição com erro grosseiro, dada a decisão recorrida ser recorrível por meio de Agravo Interno, transitou em julgado em 30/09/2022, enquanto que a presente ação foi proposta somente em 25/10/2022.



    Desse modo, é aplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual civil, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), razão pela qual a presente reclamação é manifestamente incabível.



    Seja como for, no caso concreto, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou seguimento ao Recurso Extraordinário amparado no Tema 1.042 da Repercussão Geral (eDoc. 12, fl. 174): 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s):



    Tema STF 1042 - É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.



    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema.



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.”



    Inconformado, interpôs Agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido diante de seu manifesto descabimento (eDoc. 12, fl. 214):



    “Trata-se de Agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (E59).



    De pronto, cabe referir que o novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), atualmente em vigor, prevê no art. 1.021 o cabimento de agravo interno das decisões proferidas pelo relator, nos seguintes termos:



    (...)



    Por sua vez, o art. 1.030 do Código de Processo Civil/2015, com a redação conferida pela Lei nº 13.256, de 04 de fevereiro de 2016, dispõe o seguinte:



    (...)



    Conforme visto, o novo Código de Processo Civil prevê a figura do agravo interno para a decisão do Vice-Presidente que nega seguimento ou sobresta os recursos especial e/ou extraordinário.



    Sendo assim, o presente agravo interposto com apoio no parágrafo primeiro do art. 1.030, combinado com o art. 1.042 do NCPC mostra-se inadequado pelas regras atuais, uma vez que há previsão específica do agravo interno contra a negativa de seguimento do recurso excepcional. Por conseguinte, o ato processual carrega a pecha denominada pelos Tribunais Superiores de erro grosseiro, porquanto impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.



    (...)



    Ante o exposto, não conheço do agravo interposto.”



    Com efeito, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência desta CORTE: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.



    (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018)”. 



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente